Tribunal: TJDFT
Processo: 0751845-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751845-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA MACIEL VILELA BARREIRA, MARINA VILELA BARREIRA, LUIZA VILELA BARREIRA AGRAVADO: VALEX GESTAO DE BILHETAGEM ELETRONICA LTDA - EPP, EUGENIO OLIVEIRA DE QUEIROZ, EDILSON VIEIRA MARQUES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA CRISTINA MACIEL VILELA BARREIRA E OUTROS contra decisão de ID 214035417 (autos de origem), proferida em ação de dissolução parcial de sociedade, ajuizada em face de VALEX GESTÃO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA LTDA E OUTROS, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Afirmam, em suma, que existe crédito em seu benefício, reconhecido nos autos do processo n. 0000360-55.2013.8.07.0018, devidos ao marido/genitor, que figurava como sócio da sociedade agravada; que o balanço especial elaborado pelos agravados não considerou este crédito; que o risco decorre do inadimplemento dos agravados; que a sociedade não possui saldo em caixa para pagamento da dívida. Requerem, liminarmente, seja determinada a indisponibilidade dos créditos da sociedade agravada reconhecidos nos autos n. 0000360-55.2013.8.07.0018, com a averbação da indisponibilidade, o que pretendem ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 66952594). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Na hipótese, a controvérsia cinge-se à necessidade de decretação de indisponibilidade de valores, dos quais a sociedade agravada figura como credora, em razão de ocultação ou equívoco dos sócios, por ocasião do balanço especial realizado. Ocorre que a existência de equívoco no balanço especial realizado anteriormente para apuração de haveres, decorrente do falecimento de sócio, é questão que deve ser submetida ao contraditório. Sem viabilizar a manifestação prévia da parte contrária, não é possível reconhecer como indevida a indicação da situação patrimonial da sociedade. Por outro lado, compulsando os autos n. 0000360-55.2013.8.07.0018, verifica-se que o crédito será recebido pela sociedade agravada pela via dos precatórios, sendo que sequer houve definição do valor devido, já que o último pronunciamento judicial, proferido em 16/10/2024, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para realização dos cálculos. Assim, prima facie, assiste razão ao juízo a quo, quando registra que não foi apresentado qualquer indício de dilapidação patrimonial, tampouco de levantamento imediato dos valores, pela sociedade, a justificar a imediata decretação da indisponibilidade. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora